Tribunal: TJDFT
Processo: 0742460-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742460-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DJALMA SILVA SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, determinou a realização de prova pericial, com o rateio dos honorários do profissional nomeado (autos de no 0703308-74.2023.8.07.0018, ID no 168236730). 2. O agravante, em suma, argumenta que os honorários periciais devem ser suportados pelo autor, ora agravado, a quem incumbe demonstrar os fatos constitutivos do direito que embasam a sua pretensão inicial. 3. Esclarece que há elementos documentais suficientes para demonstrar que o agravado possui visão normal do olho direito, o que estaria em desconformidade com o item 2 da alínea “a” do inciso V do art. 6o do Decreto no 34.024/2012, que exige acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho para justificar a isenção de IPVA. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que se proceda ao julgamento antecipado da lide, diante dos elementos documentais produzidos por ambas as partes serem suficientes para a solução adequada da controvérsia. 5. Sem preparo, em razão da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacado na origem, a controvérsia está fundamentada na análise dos requisitos necessários ao reconhecimento do direito (ou não) do agravado à isenção do IPVA. 13. Foi fixado como ponto controvertido a apuração da acuidade visual do olho direito do agravado, conforme exige a Lei no 6.466/2019, para a solução da controvérsia, motivo pelo qual foi determinada a realização de prova pericial. 14. Como a produção da prova foi determinada de ofício, é necessário observar o disposto no art. 95 do CPC, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre o agravante e o agravado. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1438870, 07158120620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, o que atrai a incidência da Resolução no 127/2011 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta Tribunal de Justiça, atualizada pela Portaria GPR no 1155 de 24/6/2019, que regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios. 17. Essa questão foi observada pela decisão recorrida, cuja intimação do perito dará ciência da limitação dos valores referentes aos seus honorários profissionais, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO